Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NO FINANCIAMENTO. MORA. DATA INICIAL. INFORMAÇÃO PRESTADA NO CURSO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A relação de consumo deve ser baseada na boa-fé entre as partes e no equilíbrio entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III).
2. A despeito de o contrato estabelecer a emissão da carta de habite-se como data do vencimento de parcela intermediária a ser paga por financiamento bancário, deve ser considerada como correta a informação prestada pelo fornecedor no curso da relação de que, após a averbação do habite-se, o consumidor teria 60 dias para concluir o financiamento junto à instituição financeira.
3. Afeta o equilíbrio entre as partes a incidência de encargos da mora à obrigação não adimplida pelo consumidor por ausência de documentação a ser providenciada pelo fornecedor. Precedentes.
4. É inversamente proporcional a razão entre a procedência do pedido e a condenação a arcar com o ônus de sucumbência. Assim, se a pretensão do autor foi julgada 40% procedente, ele deve arcar com 60% das custas e honorários.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.